Tribunal: TJSP
Processo: 2264455-58.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Renato Sartorelli
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – RÉUS CITADOS POR EDITAL E REVÉIS NA FASE DE CONHECIMENTO – INTIMAÇÃO PARA A EXECUÇÃO QUE
DEVE SE DAR POR EDITAL, SEM PREJUÍZO DA INTIMAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA CONSTITUÍDA PARA ATUAÇÃO COMO CURADORA ESPECIAL - DISPOSIÇÃO EXPRESSA DO ART. 513, § 2o, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – RÉUS CITADOS POR EDITAL E REVÉIS NA FASE DE CONHECIMENTO – INTIMAÇÃO PARA A EXECUÇÃO QUE
DEVE SE DAR POR EDITAL, SEM PREJUÍZO DA INTIMAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA CONSTITUÍDA PARA ATUAÇÃO COMO CURADORA ESPECIAL - DISPOSIÇÃO EXPRESSA DO ART. 513, § 2o, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

Nos termos do artigo 513, § 2o, inciso IV, do CPC, o réu revel, citado por edital na fase de conhecimento, deve, de igual modo, ser intimado por edital, também, na fase de cumprimento de sentença".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
Registro: 2020.0000997957
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento
no 2264455-58.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
JURANDIR BEZERRA (JUSTIÇA GRATUITA), SILVANE CRISTIANE
ALVES GARCIA (JUSTIÇA GRATUITA) e RODO LESTE VEÍCULOS LTDA,
é agravado JOSEMARIO DE SOUSA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FELIPE FERREIRA (Presidente) E VIANNA COTRIM.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
RENATO SARTORELLI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2264455-58.2020.8.26.0000
SSP/RS
AGRAVANTES: JURANDIR BEZERRA E OUTROS.
AGRAVADO: JOSEMARIO DE SOUSA SILVA.
INTERESSADO: BANCO PAULISTA S/A.
MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU: CLÁUDIO PEREIRA FRANÇA.
COMARCA: SÃO PAULO.
EMENTA:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO
DECLARATÓRIA
CUMULADA
COM
INDENIZATÓRIA
EM
FASE
DE
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA

RÉUS CITADOS POR EDITAL E REVÉIS
NA
FASE
DE
CONHECIMENTO

INTIMAÇÃO PARA A EXECUÇÃO QUE
DEVE SE DAR POR EDITAL, SEM
PREJUÍZO
DA
INTIMAÇÃO
DA
DEFENSORIA PÚBLICA CONSTITUÍDA
PARA ATUAÇÃO COMO CURADORA
ESPECIAL - DISPOSIÇÃO EXPRESSA
DO ART. 513, § 2o, IV, DO CÓDIGO DE
PROCESSO
CIVIL

DECISÃO
MANTIDA RECURSO IMPROVIDO.
Nos termos do artigo 513, § 2o, inciso
IV, do CPC, o réu revel, citado por
edital na fase de conhecimento, deve,
de igual modo, ser intimado por edital,
também, na fase de cumprimento de

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2264455-58.2020.8.26.0000
SSP/RS
sentença”.
V O T O No 33.063
Agravo de instrumento tirado contra
decisão que, em ação declaratória cumulada com indenizatória,
em fase de cumprimento de sentença, rejeitou impugnação
ofertada pela curadoria especial.
Após estoriar os fatos relativos à
lide, buscam, em apertada síntese, os agravantes a intimação
pessoal nos endereços declinados nos autos, em respeito ao
contraditório e à ampla defesa, invocando, em seu prol, o
disposto no artigo 513, § 2o, inciso II, do Código de Processo
Civil. Subsidiariamente, caso se entenda válida a intimação,
pleiteiam o afastamento da multa de 10% pelo não pagamento
voluntário da condenação. Insistem na outorga de efeito
suspensivo.
Denegada
a
liminar,
houve
resposta. Isento de preparo.
É o relatório.

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2264455-58.2020.8.26.0000
SSP/RS
Cuida-se
de
ação
declaratória
cumulada com indenizatória, julgada procedente em primeira
instância, ora em execução.
Na
fase de conhecimento, os
agravantes foram representados pela Defensoria Pública do
Estado de São Paulo, na condição de curadora especial dos
réus citados por edital.
Assim,
iniciada
a
fase
de
cumprimento de sentença, era desnecessária a intimação
pessoal ou postal dos executados, nos moldes previstos no
artigo 513, § 2o, inciso II, do CPC, tendo em vista que essa
providência não se faz exigível quando verificada a hipótese do
inciso IV, do mesmo dispositivo legal, verbis:
“§ 2o O devedor será intimado para cumprir a sentença:
II - por carta com aviso de recebimento, quando
representado pela Defensoria Pública ou quando não tiver
procurador constituído nos autos, ressalvada a hipótese
do inciso IV;
IV - por edital, quando, citado na forma do art. 256 , tiver
sido revel na fase de conhecimento”.
Incensurável, portanto, a decisão
agravada ao pontificar que a intimação editalícia para
cumprimento voluntário do julgado decorre de aplicação de

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2264455-58.2020.8.26.0000
SSP/RS
expressa disposição legal, assim como a multa, eis que a sua
aplicação pelo descumprimento também tem expressa previsão
legal.
Assim, não há como dar guarida ao
pleito dos agravantes de invalidar a citação editalícia, levada a
efeito na fase cognitiva, sem qualquer elemento concreto,
mesmo porque todos os endereços obtidos nas pesquisas
foram diligenciados sem êxito.
Ensina José Miguel Garcia Medina
que: “A intimação será endereçada diretamente ao réu (e não
na pessoa de seu advogado) nos casos referidos nos incs. II a
IV do § 2.o e no § 4.o do art. 513 do CPC/2015, podendo
realizar-se, então, por carta, meio eletrônico ou edital,
conforme o caso. A intimação para cumprimento de sentença
ao réu revel, de acordo com o CPC/2015, deve ser feita por
edital (o CPC/1973 era omisso, a respeito)” (José Miguel
Garcia Medina, Direito Processual Civil Moderno, Revista dos
Tribunais, 1. ed. em e-book baseada na 1. ed. impressa).
Nos termos do artigo 513, § 2o,
inciso IV, do CPC, o réu revel, citado por edital na fase de
conhecimento, deve, de igual modo, ser intimado por edital,
também, na fase de cumprimento de sentença, sendo
prescindível sua intimação pessoal uma vez que persiste a

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2264455-58.2020.8.26.0000
SSP/RS
situação que levou à sua citação editalícia.
Destaco, a propósito, os seguintes
precedentes da lavra deste E. Tribunal, verbis:
“Despesas condominiais. Cobrança.
Sentença de procedência. Ré revel
citada por edital. Trânsito em julgado.
Cumprimento de sentença. Intimação
que também deve ser feita por edital,
nos termos do art. 513, § 2o, IV, do
Código de Processo Civil. Decisão
reformada. Recurso provido” (Agravo
de
Instrumento
no
2157935-11.2019.8.26.0000, 26a Câmara
de Direito Privado, Rel. Des. Bonilha
Filho, julgado em 19/09/2019).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO
DE
COBRANÇA
DE
DESPESAS
CONDOMINIAIS
Cumprimento de
sentença
Réu revel na fase de
conhecimento da causa
Intimação
para cumprimento de sentença que
deve se dar por edital, conforme
disposição expressa do art. 513, § 2o,
IV, do CPC, sem prejuízo da intimação
do defensor público constituído para
atuação
como
curador
especial
-

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2264455-58.2020.8.26.0000
SSP/RS
Decisão reformada Recurso provido”
(Agravo
de
Instrumento
no
2000459-41.2018.8.26.0000, 31a Câmara
de Direito Privado, Rel. Des. Carlos
Nunes, julgado em 28/02/2018).
Em suma, sendo revéis na fase de
conhecimento, os agravantes devem mesmo ser intimados
para o cumprimento de sentença por meio de edital, na forma
do inciso IV, do §2o, do art. 513, do CPC.
Ante o exposto, nego provimento ao
recurso.
RENATO SARTORELLI
Relator
Assinatura Eletrônica